Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719893-58.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA contra a r. sentença exarada no ID 69719124, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, objetivando a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 313.779,95 (trezentos e treze mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização securitárias decorrente de incapacidade laboral. Na apelação cível interposta (ID 69719127), o autor postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, afirma estar devidamente configurada a sua incapacidade laboral, decorrente de suas atividades profissionais, de modo a caracterizar fato gerador do pagamento de indenização securitária. Com base nesses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, pugna pela redução dos honorários de sucumbência, para o patamar de 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 69719132), a apelada refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] em comentário ao mencionado dispositivo legal, destacam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Ao dispor a respeito do recurso cabível contra decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na inicial da ação de conhecimento foi indeferido (ID 69719031), por decisão objeto de agravo de instrumento e mantida pela egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 69719101). Dessa forma, caberia ao agravante demonstrar que, desde o indeferimento da gratuidade de justiça, houve alteração de sua capacidade financeira, de modo a inviabilizar o custeio das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência de sua família. No entanto, o apelante, por ocasião da interposição do recurso de apelação, se limitou a reeditar a argumentação vertida no agravo de instrumento, sem comprovar a alteração de suas condições financeiras, de modo a assegurar-lhe o direito à gratuidade de justiça. Dessa forma, observado que os elementos de prova carreados aos autos não se mostram aptas a demonstrar a modificação das condições financeiras do apelante, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 16:24:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.